Tribunal: TJDFT
Processo: 0750970-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750970-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 Desembargadora Fátima Rafael Relatora